Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-96.2022.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000625-96.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THALISSON OLIVEIRA VAZ - CPF: 106.277.876-65 (RECORRENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (TESTEMUNHA), EDUARDO VITOR DA SILVA - CPF: 971.141.035-49 (TESTEMUNHA), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (TESTEMUNHA), JOSE AUGUSTO SOUSA ENOMOTO - CPF: 726.778.642-15 (VÍTIMA), THIAGO FRAGA GONCALVES - CPF: 093.661.366-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que o pronunciou por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), em razão de suposta tentativa de matar a vítima com golpes de faca durante uma confraternização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se estão presentes indícios suficientes de animus necandi a justificar a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado;
(ii)
verificar a possibilidade de desclassificação do crime imputado para lesão corporal leve, com extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso depende da ausência inequívoca de animus necandi, o que não se verifica quando presentes indícios consistentes extraídos de provas testemunhais e circunstâncias do fato.

4.

A análise do dolo, elemento subjetivo do tipo penal, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, salvo quando manifestamente ausente, o que não ocorre no caso.

5.

O recorrente surpreende a vítima desarmada com sucessivos golpes de faca, dirigidos a regiões vitais (pescoço e axila), após breve desentendimento em ambiente festivo, denotando conduta potencialmente letal e desproporcional.

6.

A embriaguez voluntária, ainda que parcial, não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme art. 28, §1º, do CP, sendo inaplicável a tese de ausência de intenção homicida por ingestão de bebida alcoólica.

7.

A alegação de agir sob violenta emoção não afasta o dolo, mas constitui mera causa de diminuição de pena a ser eventualmente apreciada pelo Júri, nos termos do art. 121, §1º, do CP.

8.

Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com elementos que sustentam a existência de dolo homicida e qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, sendo incabível sua revisão nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A existência de indícios de
animus necandi
impede a desclassificação do crime imputado ao acusado para lesão corporal, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do dolo e demais circunstâncias subjetivas. 2. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal nem afasta o dolo na prática de tentativa de homicídio. 3. A violenta emoção configura causa de diminuição de pena a ser avaliada pelo Conselho de Sentença, não sendo suficiente para afastar a pronúncia por crime doloso contra a vida."

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II; 28, §1º; 121, §§1º e 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 589.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2015, DJe 26.06.2015; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 10.08.2020; TJMT, N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.03.2020, DJE 05.03.2020; TJMT, N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.12.2019, DJE 06.12.2019; TJMG, RSE 1.0429.20.000486-0/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 21.09.2021, pub. 29.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

THALISSON OLIVEIRA VAZ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THALISSON OLIVEIRA VAZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000625-96.2022.8.11.0023, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID
318841980
, o recorrente almeja a
desclassificação
da conduta imputada para o crime de
lesão corporal leve
e, consequentemente, a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação da vítima, sob o viés de que não agiu com
animus necandi
, sobretudo porque estava sob forte emoção e em estado de embriaguez.

Contrarrazões são vistas no ID 318841981, por meio das quais o Ministério Público refuta as pretensões da defesa e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 318841983.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 326267352, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Verte da denúncia de ID 318841881 que, no dia
12/03/2022
, por volta das 21h24min, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1666, Bairro Alvorada, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o ora recorrente
THALISSON OLIVEIRA VAZ

tentou matar
a vítima
Thiago Fraga Gonçalves
, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a narrativa ministerial, na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam participando de uma confraternização de trabalho e, por motivo de somenos importância, iniciou-se uma discussão. Neste contexto, em posse de uma faca, o recorrente tentou matar
Thiago
, desferindo golpes em direção ao pescoço da vítima, momento em que
José Augusto
tentou cessar as agressões e sofreu um ferimento leve.

Ainda segundo a prefacial acusatória, o crime teria sido cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que, além de surpreendida, estava desarmada e foi atingida por golpes de arma branca; além disso, supostamente, teria o acusado agido por
motivo fútil
, pois impelido, em tese, por um pequeno desentendimento ocorrido durante a confraternização.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista a reação da vítima, o socorro médico prestado e o não atingimento de órgãos vitais.

Após regular instrução processual, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
pronunciou
o réu
THALISSON OLIVEIRA VAZ
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 318841974).

Circunstanciados o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. DA PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE:

No tocante à temática, o recorrente alega que não agiu com
animus necandi
, mas com o intuito de fazer cessar provocações feitas pela vítima, o que evidenciaria a sua atuação sob forte emoção e em estado de embriaguez, uma vez que ambos se encontravam em confraternização com colegas de trabalho.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a
desclassificação
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos, verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Desse modo, a desclassificação almejadas só será admitida
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela
insuficiência dos indícios
de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela
prova inquestionável da ausência de
animus necandi
,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Convém esclarecer, outrossim, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do pedido formulado pela ora recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca
nos autos de
que a conduta praticada, à toda evidência, não apresentou o dolo exigido ou configura outro delito que não doloso contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

No caso concreto, a vítima
Thiago Fraga Gonçalves
afirmou,
em juízo,
que na data dos fatos encontrava-se em um ambiente festivo quando o recorrente,
Thalisson
, realizou um
gesto estranho, passando a mão em seu cabelo
e, diante disso, solicitou-lhe que nunca mais repetisse tal atitude. Disse que, neste momento,
Thalisson
afastou-se do local e retornou portando um punhal, com o qual passou a atacá-lo, desferindo-lhe três golpes, sendo
dois no pescoço e um sob o braço
, sendo este último o que causou corte de maior gravidade.

Prosseguiu dizendo que estava
desarmado e foi surpreendido
pelo recorrente, pois
jamais imaginou que o acusado retornaria com o intuito de agredi-lo
, especialmente com arma branca, mormente porque não havia qualquer motivo para a agressão, tampouco desavença anterior entre ambos.

Ademais, recordou-se que permaneceu
internada
de um dia para o outro, tendo recebido alta na tarde do dia seguinte, após a realização de suturas, acrescentando a isso o fato de que
permaneceu afastada de suas atividades habituais por cerca de 20 (vinte) dias
, em razão de complicações decorrentes dos ferimentos, com inflamação das lesões e formação de abscesso.

Sobre os fatos em questão, a testemunha
José Augusto Sousa Enomoto
recordou-se,
em juízo
, que, no dia dos acontecimentos, houve uma brincadeira entre os presentes na festividade, ocasião em que
Thalisson
puxou o cabelo de
Thiago
, o que gerou uma discussão entre ambos, a qual intensificou e fez com que Thiago arremessasse uma garrafa na direção de
Thalisson
. Destacou que, diante do ocorrido, os presentes passaram a gritar com o intuito de separar a briga, acrescentando a isso o fato de que todas as mesas dispostas no local possuíam facas, e que somente após certo tempo foi possível separar os envolvidos, que se encontravam alcoolizados.

No mesmo sentido, a testemunha
Eduardo Vitor da Silva
relatou,
em juízo
, que o fato ocorreu durante comemorações festivas realizadas em sua residência, ocasião em que, em determinado momento,
Thalisson
e
Thiago
iniciaram uma série de brincadeiras, como puxar o cabelo e a camisa um do outro. Afirmou que tal situação se prolongou e acalorou, mediante trocas de questionamentos e ofensas verbais, o que levou os demais convidados a intervir, pedindo que os envolvidos se acalmassem, encerrassem a discussão e retomassem o clima festivo. Recordou-se de que, em outro momento, os envolvidos voltaram a discutir, vindo a iniciar agressões físicas, com empurrões e socos, conduta presenciada pelas pessoas presentes. Na sequência, perceberam a existência de sangue no local e a gravidade da situação, razão pela qual
Thiago
foi levado ao hospital, enquanto
Thalisson
permaneceu no local.

Ao que se depreende dos elementos probatórios destacados, é possível inferir a existência de indícios do
animus necandi
do recorrente, porquanto, como é cediço, o elemento subjetivo do tipo penal é matéria de elevada complexidade, devendo ser extraído a partir das circunstâncias objetivas do fato, tais como a natureza da arma empregada, a região do corpo visada e o comportamento do agente antes e depois da prática delitiva.

Nesse contexto, conclui-se que, aparentemente,
o recorrente deu início às provocações
e, posteriormente,
revidou as investidas da vítima com manifesta desproporcionalidade e de forma surpreendente
, ao se apossar de uma faca e desferir golpes em regiões vitais do corpo do ofendido, como o pescoço e a região axilar.

Destarte, a alegação de ausência de
animus necandi
, por se tratar de matéria diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação aprofundada e exauriente da prova,
ex vi
do REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG- Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Sob outro enfoque, conquanto

o

recorrente alegue que, à época do crime, não possuía a intenção de matar, sobretudo em razão da ingestão concomitante de medicamento e bebida alcoólica, é certo que a
embriaguez voluntária e parcial não exclui a tipicidade da conduta e tampouco impede a incidência de causas de aumento
. Como é sabido, nos termos do art. 28, §1.º, do Código Penal, somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena, o que não ocorre na hipótese.

Somado a isso, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja,
se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se,

a ele são imputados os crimes e todas as circunstâncias praticados sob os efeitos de tal ingestão
, exatamente como se dá no caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo.
Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal
.
(...)”.
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Esse também é o entendimento do doutrinador Rogério Greco:

“(...) A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime
(...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016).

Do mesmo modo, revela-se descabida a tese de que o recorrente agiu sob forte emoção, uma vez que o cenário conflituoso, bem como a conduta de um dos envolvidos, deverá ser minuciosamente avaliado pelo Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que tal circunstância não afasta o dolo da conduta, constituindo, na realidade, causa de diminuição da pena, nos termos do art. 121, § 1.º, do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“A alegação de cometimento do delito sob violenta emoção, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri . (TJRS, RSE nº 00198277520128190000)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10126444820188110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2019)

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente, nos exatos termos em que proferida, o que, por conseguinte, prejudica a análise de eventual decadência da representação da vítima quanto ao crime de lesão corporal.

PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
THALISSON OLIVEIRA VAZ
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos n.º 1000625-96.2022.8.11.0023, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026